Tribunal: TJPA
Processo: 0005781-93.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005781-93.2016.8.14.0028

APELANTE: GILMAR PEREIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, 4º, INCS. II E IV, DO CPB. 1) DESCLASSIFICAÇÃO DE AUTORIA PARA PARTÍCIPE – NÃO PROVIMENTO. Extrai-se dos autos ter o apelante incorrido em conduta típica de autoria, afastando-se da condição de mero partícipe. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Circunstância na qual o crime foi praticado autoriza o afastamento da pena do patamar mínimo. 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Atenuante devidamente reconhecida, conduzindo a reprimenda para o mínimo, sendo a redução para aquém deste patamar inviável, à luz da súmula 231, do STJ. 4) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DISPENSA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO À REPRIMENDA CORPORAL ANTE À AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – INVIABILIDADE. Eventual alegação de ausência de condições financeiras deve ser submetida ao Juízo responsável pela sua execução. 5) DIMINUIÇÃO DOS DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE ESTABELECIDOS EM SUBSTITUIÇÃO À PENA CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 46, §3º, DO CPB. 6) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Gilmar Pereira Araújo, inconformado com a sentença da MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 155, §4º, incs. II e IV, do CPB, tendo sido a reprimenda privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consubstanciadas em 730 (setecentos e trinta) horas de prestação de serviço à comunidade, nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, e prestação pecuniária de um salário mínimo vigente à época.

Sustenta o apelante ter a sua conduta na prática delituosa se limitado a auxiliar o corréu, de modo a enquadrar-se tão somente na condição de partícipe, à luz do art. 29, do CPB, sendo que, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, aplicando-se a atenuante referente à confissão espontânea para aquém do patamar mínimo legal.

Ademais, pleiteou o recorrente a dispensa da pena de multa, em razão de não possuir condições financeiras para supri-la, e ainda, a redução dos dias de prestação de serviços à comunidade e o afastamento da reprimenda pecuniária, impostos em substituição à sanção corporal estabelecida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a participação de menor importância do apelante, com o consequente redimensionamento da pena a ele imputada.

É o relatório. Com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 19 de janeiro de 2016, o recorrente juntamente com um comparsa, localizava-se na sede da empresa VALE, no Município de Marabá, onde, aproveitando-se de suas credenciais de acesso, pois eram ambos funcionários de empresa prestadora de serviços àquela, subtraíram um barco de alumínio de marca LEVEFORT e um reboque.

Segundo detalhou a exordial acusatória, os acusados conduziram um veículo carregado de detritos em sacos plásticos e adentraram no pátio da empresa VALE, para descarregá-los, ocasião na qual, deslocaram os bens subtraídos até o caminhão que conduziam e cobriram com uma lona, para despistar os seguranças do local.

Ocorre que, no dia 26 do mesmo mês e ano, funcionários da empresa VALE notaram o furto, pelo que passaram a analisar as câmeras de segurança, constatando a conduta perpetrada pelos acusados, tendo o ora recorrente alegado à autoridade policial que apenas presenciou o corréu manusear os bens, não o questionando por ser seu superior hierárquico, ao passo que o referido corréu confessou a prática delitiva.

Assim, foram ambos denunciados e condenados como incursos no tipo penal previsto no art. 155, §4º, inc. II e IV, do CPB.

Sustenta o apelante que sua conduta se limitou a auxiliar o corréu na prática delitiva, devendo ser responsabilizado na condição de mero partícipe, à luz do art. 29, do CPB, no que não assiste razão,
verbis:

É cediço que a conduta do partícipe se enquadra em induzir, fazer nascer a vontade de executar o crime em outrem; instigar, que é reforçar ou motivar a ideia do crime; e
auxiliar, que é a contribuição material, o empréstimo de instrumentos para o crime ou qualquer forma de ajuda que não caracterize de forma essencial a execução do delito
.

O recorrente se sustenta na alegação de que apenas auxiliou o seu comparsa, sendo esta conduta, conforme descrito alhures, caracterizada pela contribuição material, isto é, o empréstimo de instrumentos para o crime ou
qualquer forma de ajuda que não caracterize de forma essencial a execução do delito.

O magistrado sentenciante, a quando da demonstração da autoria delitiva, bem extraiu dos autos os subsídios capazes de demonstrar a conduta do apelante, tendo assim elucidado,
verbis:

“A autoria restou comprovada pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual
. As testemunhas ELINELSON DA CRUZ FERREIRA e JOSÉ SANTOS DE SOUZA declaram a dinâmica dos autos
, informando que funcionários da empresa-vítima detectaram a subtração dos objetos e foram averiguar junto às imagens do sistema de vigilância interna, oportunidade em que constataram que os acusados haviam subtraídos a lancha e o reboque. Eles trabalhavam em uma empresa terceirizada da VALE.
A empresa-vítima chamou os acusados para irem à sua sede e,
naquela ocasião, eles confessaram a subtração e indicaram onde os bens poderiam ser encontrados, sendo que estavam na casa da mãe do acusado LEONARDO.

O acusado GILMAR PEREIRA ARAÚJO, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva, ainda que parcialmente, pois disse que estava com o acusado LEONARDO, mas não o ajudou a praticar a subtração. Depois, disse que ajudou a colocar o barco no caminhão e a cobrir com a lona
. Relatou que trabalha em uma empresa que presta serviço para a VALE e como os vigilantes já conhecem os funcionários, às vezes eles fiscalizam a entrada e saída e, às vezes, não.

O acusado LEONARDO VASCONCELOS ELVA, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva, embora tenha declarado que não tinha a intenção de subtrair os bens, mas somente pegá-los emprestado para usar em uma pescaria. Disse que pegou os objetos porque sabia que não seria fiscalizado na portaria, já que era funcionário de uma empresa que prestava serviço para VALE e possuía a identificação para entrar e sair da sede”.

Com efeito, dos depoimentos testemunhais e do próprio recorrente, vê-se que ele efetivamente praticou atos correspondentes ao verbo núcleo do tipo penal em questão, de sorte a afastá-lo da condição de mero partícipe, sobretudo por ter a sua conduta ultrapassado o simples auxílio, restando devidamente caracterizada a coautoria delitiva.

Quanto à dosimetria da pena imposta, o seu afastamento do patamar mínimo legal para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, se justifica pelas circunstâncias nas quais o delito foi praticado, uma vez que em concurso de pessoas, sendo que, na segunda etapa do cálculo, incidiu corretamente a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pela qual o magistrado sentenciante reduziu a sanção para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, cujo total restou definitivo, não merecendo qualquer reparo, ressaltando-se a impossibilidade de condução da reprimenda para aquém do mínimo nesta fase da dosimetria, à luz da súmula 231, do STJ.

No que concerne a reprimenda pecuniária, o juízo
a quo
a estabeleceu no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, tendo o apelante pleiteado a sua isenção, em razão de não ter condições financeiras para supri-la. Sobre o tema, é cediço ser a multa integrante da pena prevista ao tipo penal, de modo a impossibilitar seu afastamento nesta via de apelo, devendo eventual alegação de não condição de pagamento ser submetida ao Juízo responsável pela sua execução.

De igual modo, a insurgência contra a prestação pecuniária estabelecida em substituição à pena corporal imposta, deve ser direcionada ao magistrado responsável pela execução da pena, o qual terá melhores condições para adequá-la, se entender ser o caso.

Por fim, no que concerne à redução dos dias de prestação de serviço à comunidade, trata-se de pleito inócuo, pois, à luz do art. 46, §3º, do CPB, a pena restritiva de direito terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, sendo facultado ao condenado o cumprimento da pena em menor tempo, nunca inferior à metade,
ex-vi
§4º, do referido dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 17/10/2022